Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 932, III, CPC. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do CPC.
2. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e da eficiência processual (CPC, art. 8o), os quais impõem o dever de obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness).
3. Na decisão monocrática vergastada entendeu-se que a peça recursal não merecia transpor as barreiras da admissibilidade, diante da flagrante falta de interesse recursal, vez que não subsiste a necessidade e a utilidade do recurso manejado.
4. Para que esteja presente o interesse recursal, na vertente utilidade, não se admite que o resultado do recurso interposto seja, na realidade, a reformatio in pejus da decisão impugnada. Verifica-se que o recorrente, ao requerer o provimento do recurso, acaba por desconsiderar a (real) possibilidade de piora de sua situação.
5. In casu, realizada a devolução, parcial ou total, da verba constrita em 2021, a dívida em aberto, após a incidências de juros e correção monetária, seria maior – se desconsiderarmos o abatimento feito pelo valor que fora bloqueado – do que o benefício que a liberação do valor traria ao apelante.
6. Logo, não é possível, em um juízo de admissibilidade, concluir que a apelação possui utilidade para a parte recorrente, vez que busca alteração do decisum para que, ao final, suporte situação jurídica mais desfavorável do que aquela decorrente da sentença impugnada, o que incide na vedação da reformatio in pejus.
7. RECURSO DESPROVIDO.